Tribunal: TJDFT
Processo: 0745264-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. DOCUMENOTS NOVOS. NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos.
2. Alegando a autora que foi celebrado contrato verbal, incumbe-lhe o ônus de comprovar a existência do contrato, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.
3. Ausente qualquer elemento probatório nos autos apto a comprovar a alegação da existência do contrato verbal, a ação deve ser julgada improcedente, pois a autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.
4. Documentos novos não conhecidos. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.